Tribunal: TJDFT
Processo: 0711913-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711913-34.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: JOAO EVANGELISTA SANTANA DA SILVA AGRAVADO: CARMELITA ROSA SANTANA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo douto Juiz PLantonista que, nos autos da ação de conhecimento movida por CARMELITA ROSA SANTANA DA SILVA, representada por João Evangelista Santana da Silva em desfavor da agravante, determinou à ré que arque com todas as despesas necessárias à transferência e internação da requerente em leito de UTI, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite R$ 100.000,00 (cem mil reais). Eis o teor do decisório recorrido (ID 87797109 do processo de origem): DEFIRO a gratuidade de justiça. Trata-se de ação de conhecimento proposta por CARMELITA ROSA SANTANA DA SILVA - neste ato representada por JOAO EVANGELISTA SANTANA DA SILVA, em face de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., pela qual pretende a concessão de medida liminar que obrigue a requerida a autorizar e custear a sua transferência, internação e tratamento em leito de unidade de terapia intensiva de hospital da rede conveniada, com suporte que atenda às suas necessidades, tendo em vista a gravidade do seu atual quadro de saúde, conforme relatório médico acostado aos autos. Narra a autora que, está internada da sala de emergência do hospital regional de sobradinho e necessita, urgentemente, de uma UTI não covid. Informa que possui o plano de saúde Amil linha DIX Saúde abrangência Nacional desde 01 de julho de 1998, ou seja, há mais de 22 anos, tendo o seu atendimento negado pela requerida, ao argumento de que não possui hospital conveniado na localidade. Inicialmente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o Sr(a). JOAO EVANGELISTA SANTANA DA SILVA, como curador da requerente, especificamente para este feito, nos termos do artigo 4o, inciso III, do Código Civil c/c artigo 72, inciso I, do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, diante da documentação carreada ao processo, observa-se que a requerente mantém vínculo contratual com a seguradora ré, sendo certo que referida relação jurídica encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, cuja principiologia determina a abusividade de cláusulas limitativas de direitos. In casu, há comprovação do grave quadro de saúde da parte autora, consoante se depreende do relatório médico de ID 87775083, revelando-se imperiosa a sua imediata internação em leito de unidade de terapia intensiva para o controle e tratamento das moléstias que a acometem. Presente, pois, a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, tal requisito se faz presente porque a recusa da requerida em autorizar e custear a internação da parte autora, tem o condão de acarretar graves consequências à sua integridade física e psíquica, criando iminente risco à sua vida, razão pela qual a concessão da tutela de urgência é medida de rigor. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à imediata transferência e internação da parte autora em leito de UTI de qualquer hospital conveniado ou não conveniado a sua rede, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Inconformada, aduz a recorrente, em suma, que já cumpriu a liminar deferida, conforme se verifica da guia de autorização nos autos de origem (ID 89715633). Por isso, defende a impossibilidade de aplicação das astreintes arbitrada. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, a fim de que a multa seja afastada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, as astreintes constituem medida coercitiva, destinada a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação, tendo o Superior Tribunal de Justiça assentado: “As astreintes não têm caráter punitivo, mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial” (AgRg no AREsp 419.485/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04-12-2014, DJe 19-12-2014). De fato, as astreintes têm natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Conquanto a recorrente tenha apresentado a guia de solicitação de internação (ID 25088560), não há nos autos comprovação de que a recorrida foi hospitalizada e encontra-se em UTI. Desse modo, de um juízo de exame perfunctório, inexiste o integral cumprimento do édito atacado, motivo pelo qual não há que se falar em afastamento da penalidade imposta. Ressalte-se que não se vislumbra, em princípio, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, bastando o cumprimento da obrigação para que seja afastada a pena fixada. Ademais, a limitação do valor das astreintes pode ser efetuada em momento posterior, nos precisos termos do art. 537, § 1o, do CPC, que assim estabelece: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I- se tornou insuficiente ou excessiva; II- o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, ao Ministério Público. Brasília, 26 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador